Tribunal: TJDFT
Processo: 0759249-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. EXAME DE DNA CONCLUSIVO. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. LEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de averiguação de paternidade cumulada com anulação de registro civil. O autor alegava inexistência de vínculo biológico com a filha registrada, requerendo novo exame de DNA em laboratório diverso. A sentença reconheceu a validade do laudo pericial produzido nos autos, que concluiu pela existência de vínculo genético entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de realização de novo exame de DNA configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o resultado do exame pericial constante nos autos é suficiente para a improcedência do pedido de anulação do registro civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz, como destinatário da prova (CPC, art. 370), pode indeferir diligências probatórias que considere desnecessárias, inúteis ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.
4. A repetição de perícia somente se justifica quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (CPC, art. 480), o que não ocorreu no caso, dado o caráter técnico, minucioso e conclusivo do exame de DNA já realizado.
5. O laudo pericial foi elaborado pelo Laboratório Heréditas, instituição reconhecida, com profissionais altamente qualificados e certificados de controle de qualidade emitidos por entidade internacional (ISFG-GEP), utilizando metodologia amplamente aceita na comunidade científica.
6. A alegação de ausência de inscrição no CREA/DF, por si só, não comprova incapacidade técnica do laboratório nem enseja sua substituição nos termos do art. 468 do CPC.
7. O resultado do exame pericial demonstrou, com grau de certeza de 99,9999999939%, que o autor é o pai biológico da ré, justificando a manutenção do registro civil e a improcedência do pedido autoral.
8. A inversão dos ônus sucumbenciais não é cabível, pois o autor deu causa à demanda sem prévia tentativa administrativa e após longo decurso de tempo, tendo a filha atingido a maioridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de novo exame de DNA não configura cerceamento de defesa quando o laudo pericial já constante nos autos é conclusivo e produzido por instituição tecnicamente habilitada.
2. O juiz pode indeferir produção de prova pericial considerada desnecessária, à luz do seu poder de condução do processo como destinatário das provas.
3. O vínculo biológico entre pai e filha é comprovado de forma suficiente por exame de DNA realizado conforme normas técnicas e padrões internacionais, sendo válida a manutenção do registro civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 468, I e II, 480 e 85, §§ 2o e 11.